Tribunal: TJMT
Processo: 0013753-22.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013753-22.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORIDIO DA COSTA LEITE - CPF: 503.701.541-34 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Oridio da Costa Leite,
objetivando a reforma da sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, nos autos da Ação Previdenciária, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Sustenta a apelante, em síntese, que possui qualidade e segurada do INSS, uma vez que ausente contribuição quando da enfermidade no ano de 2002 e, no entanto, estava dentro do período de graça, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 4831535 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 6131676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Oridio da Costa Leite,
objetivando a reforma da sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, nos autos da Ação Previdenciária, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Denota-se dos autos que
Oridio da Costa Leite
propôs a Ação Previdenciária, sustentando, em sua inicial, que não reúne condições de exercer a atividade laborativa a que estava habituado, dado os problemas de hipertensão, diabetes mellitus e hérnia incisional ventral extensa.

Assim, alegando, que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício cortejado, pleiteia a procedência do pedido.

Ao analisar o pedido inicial, o magistrado
a quo
julgou-o improcedente e, contra essa decisão, insurge-se a apelante, pretendendo o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a Aposentadoria por Invalidez.

Vejamos.

O cerne deste Recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

No caso em exame, inobstante a angústia pela qual vem passando o apelante, fato é que razão não lhe assiste, haja vista, como bem pontuado no ato sentencial,
“o autor não logrou demonstrar sua qualidade de segurado quando do advento da enfermidade incapacitante, segundo alegado pelo próprio quando da perícia médica, no ano de 2002, não havendo impugnação do laudo no que atine a tal informação”
. (Id 4831226 - Pág. 3)

O argumento usado para defender a existência de qualidade de segurada obrigatória é em razão de que estava sem contribuição, mas em período de graça.

Ocorre, todavia, que não há provas, indene de dúvidas, de que quando do início da enfermidade o apelante estava em período de graça, ônus que competia ao autor

Assim sendo, a parte autora nada demonstrou quanto a prova da condição de segurado no início da enfermidade, não havendo, portanto, prova alguma da qualidade de segurado obrigatório.

O artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, é claro ao preconizar:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício de auxílio-doença, no caso de acidente de trabalho, é necessário provar os seguintes requisitos: a incapacidade laborativa temporária, a inexistência de incapacidade laborativa ou doenças pré-existentes e a qualidade de segurado. Extraindo-se dos documentos acostados aos autos que a apelante perdeu a qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não pode ser agraciado com a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário.”
(Ap 87324/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANTERIORES À INCAPACIDADE – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – ARTIGO 15, II, §§2º E 4º DA LEI 8213/1991 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se os documentos que instruem a ação são suficientes para comprovar que a incapacidade sobreveio quando a parte autora já havia perdido a condição de segurado (artigo 15, §§ 2º e 4º, da Lei nº 8.213/91), a manutenção da sentença que julgou extinção a ação, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, é medida que se impõe.”
(Ap 123687/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Além do mais, não há, nos autos comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias ocorreu em face da enfermidade do segurado.

Com efeito, correta a sentença, ora atacada, que julgou improcedente o pleito inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021